Tribunal: TJBA
Processo: 8014499-27.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014499-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARILENE LIMA ALMEIDA

Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS

IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PLEITO DE ASCENSÃO AOS NÍVEIS IV E V. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL SE PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - Gratuidade de Justiça. Considerando o anterior reconhecimento da hipossuficiência financeira dos impetrantes, mantém-se a concessão dos benefícios advindos da gratuidade judiciária, eis que não se tem notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte, o que atrai a aplicação do art. 98 do CPC.

I
I
- Constituindo-se a GAP em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos policiais militares da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas.

III
- O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculante 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender ao inativo e ao pensionista benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade.

IV
- Deve incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC, ficando ressalvado que devem ser abatidos os valores já percebidos a título de GAP nos níveis requeridos, durante o período porventura compreendido pela ação mandamental, desde a impetração.

V - Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98; CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmulas nº 269 e nº 271; STF, RE nº 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014499-27.2026.8.05.0000,
em que figura como impetrante
MARILENE LIMA ALMEIDA
e como impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros .

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

09-442